Tribunal: TJDFT
Processo: 0726047-37.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO SUSCITANTE. PRIMEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. JUÍZO SUSCITADO. OITAVA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO POPULAR. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. PREVENÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. A execução individual de sentença condenatória proferida no julgamento de ação coletiva não torna prevento o juízo da demanda principal, conforme excepciona o artigo 137, §3o, inciso II, do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT. Precedentes.
2. Conflito de jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado, qual seja, o da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal.